Tribunal: TJBA
Processo: 0343624-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0343624-81.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA Advogado(s):JULIANA ROSA registrado(a) civilmente como JULIANA DUTRA DA ROSA, CARLOS RENATO VIEIRA DO NASCIMENTO, RENATA EMERY VIVACQUA ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados somente por aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. Caso em que a Apelada não deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução em tela, tendo sido, ao contrário, compelida (obrigada) a lançar mão da via dos presentes embargos à execução para defender o seu interesse jurídico em contraposição à Execução Fiscal nº 0525141-87.2016.8.05.0001. Decisão mantida. Apelo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0343624-81.2018.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada Nextel Telecomunicações Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça